Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO PARCIAL E SUPERVENIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO DA NOVA MULTA. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs multa cominatória no valor de R$ 100.000,00, em razão da persistência do descumprimento da obrigação de autorizar procedimentos cirúrgicos (mastectomia, ressecção de linfonodo e reconstrução mamária).
2. Verifica-se que o agravante/executado autorizou parcialmente os procedimentos, omitindo a autorização da reconstrução mamária, a qual deveria se iniciar (primeira fase) no mesmo ato cirúrgico da mastectomia.
3. A negativa de autorização parcial configura descumprimento da ordem judicial. Contudo, já haviam sido aplicadas e depositadas multas anteriores nos valores de R$ 40.000,00 e R$ 60.000,00, totalizando R$ 100.000,00.
4. Posteriormente, houve cumprimento integral da obrigação, sem demonstração de prejuízo à saúde da exequente. A nova multa imposta revela-se desproporcional, considerando o valor do procedimento principal e os princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Aplicação do art. 537, §1o, II, do CPC.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para excluir a multa.